Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721774-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. FORMAÇÃO. ALCANCE SUBJETIVO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ENCADEAMENTO LÓGICO. SERVIDOR BENEFICIÁRIO DA VERBA REMUNERATÓRIA SUPRIMIDA E REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. ENTIDADE FUNDACIONAL. EXTINÇÃO. SERVIDORES. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBSERVÂNCIA. VALOR INCONTROVERSO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. TEMA 1.170/STF. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS FEITOS. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE TÍTULO COLETIVO (TEMA 1.169/STJ). INVIABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. RENOVAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. EXPRESSÃO MONETÁRIA DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Aferido que, conquanto tenha sido determinado, durante o curso procedimental, o sobrestamento do cumprimento de sentença até que fosse resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169, a parte exequente aviara agravo de instrumento em face dessa decisão, a qual tivera seus efeitos suspensos, ressoa inviável a reanálise da matéria objeto de resolução. 2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente ou arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já havendo sido determinada a limitação temporal do crédito exequendo, carece o executado de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 5. Conquanto notório que a Suprema Corte reconhecera a existência de repercussão geral da questão constitucional pertinente à viabilidade de aplicação, nas condenações impostas à Fazenda Pública, de índice de compensação de mora diverso do fixado no título judicial, representado pelo Tema 1.170, não houvera determinação de paralisação dos feitos em trânsito que versem acerca da temática, inexistindo, pois, óbice a que os recursos manejados com o escopo de discussão da questão tenham regular processamento. 6. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas integrantes das categorias representadas pelo Sindicato que restaram posteriormente incorporados aos quadros dos órgãos integrantes da administração direta. 7. Havendo o título executivo debitado a condenação ao pagamento das prestações em atraso relativas ao benefício alimentação, irregularmente suspenso, destinado aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, exclusivamente ao ente distrital, sobeja sua legitimidade passiva para o executivo que aparelha, uma vez que, a par de a questão, que deveria ser suscitada na etapa cognitiva, restar acobertada pela coisa julgada, fora o Distrito Federal quem editara o ato normativo que determinara a suspensão do benefício. 8. Integrando o exequente os quadros de fundação pública, sendo, pois beneficiário da vantagem remuneratória indevidamente suprimida - benefício alimentação -, pois destinada aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional (Lei no 786/94; Decreto no 16.990/96), estando, ademais, compreendida como representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, conquanto extinto o ente fundacional e integrada aos quadros de órgão da administração direta, é inexoravelmente beneficiário do título que se formara na ação coletiva promovida pelo ente sindical visando o pagamento da vantagem indevidamente suprimida, estando, pois, revestida de legitimação para promover executivo individual por ele aparelhado visando perceber o assegurado. 9. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 10. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito. 11. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. 12. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 13. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 14. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 506 do Código de processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa do exequente para o procedimento de cumprimento de sentença, ao argumento de que à época, o ente responsável pelo benefício alimentação da servidora era Fundação Educacional do Distrito Federal, que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32.159/97, afirmando que, se o título judicial executado não alcança a Fundação, é patente a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal. No ID 58425605, o recorrente pede que o feito seja chamado à ordem para suspender o presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000. Reitera o pedido de suspensão nas razões do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 506 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) sobeja aferir a legitimidade ativa do agravado para aviamento da pretensão executória, pois sustenta o Distrito Federal que o agravado não seria beneficiário do título executivo coletivo, pois era servidor de fundação pública, devendo ser considerado como terceiro estranho à demanda ajuizada em face do ente distrital, não sendo beneficiado pela condenação que alcançara apenas os servidores vinculados à administração direita do Distrito Federal. A defesa processual renovada pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença não se reveste de sustentação. Quanto ao tópico, deve ser assinalado que o agravado, consoante emerge dos autos, pertencia ao quadro de servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal quando tivera seu benefício de alimentação, instituído pela Lei 786/1994, indevidamente suspenso, por meio do Decreto no 16.990/1996, editado pelo então Governador do Distrito Federal em exercício, segundo previsão no artigo 1o do referido decreto em destaque: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” – grifo nosso. Defronte a edição do ato normativo, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, promovera demanda coletiva de no 32.159/97 contra o Distrito Federal, na qual o pedido fora julgado procedente condenando-o “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora”. De seu turno, o decreto n° 21.396[2], de 31 de julho de 200, dispusera, entre outras matérias, a respeito da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal e da localização dos servidores do ente fundacional à Secretaria de Educação do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, in verbis: (ID 52922425 - Pág. 9). Assim, extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, as competências e atribuições, assim como todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação, foram integradas à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sob essa realidade fática e normativa, sobeja patente que a apelante fora alcançada pelo título judicial, o que é intuitivo, inclusive, tendo em conta que a ação coletiva do qual germinara fora promovida por sindicato que representava os servidores das fundações públicas locais. Consoante pontuado, o agravado integrava os quadros de ente fundacional que fora extinto e era beneficiado pela vantagem remuneratória suprimida. A ação coletiva, a seu turno, visara justamente a asseguração do pagamento do benefício aos servidores substituídos pela entidade sindical, inclusive os servidores, à época, das fundações públicas. Ressoa, patente, que é beneficiário do título formado. Assinala-se que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravante. O ente sindical alegara, em síntese, que a Lei no 786/94 instituíra o benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por meio do Decreto no 16.990/95, sob o fundamento de que o ente distrital estaria atravessando dificuldades financeiras. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas (ID 52922425 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Decreto no 21.396/2000), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Indefiro o requerimento formulado, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido: “É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (AgInt no REsp n. 2.074.937/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 6/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024